Tribunal: TJDFT
Processo: 0715566-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL.
I – Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar pretensão contra o Banco do Brasil que objetiva correções no saldo do PASEP.
II – Agravo de instrumento provido.